Tribunal: TJMT
Processo: 1012990-96.2018.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012990-96.2018.8.11.0000
Classe:

AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Assunto:

[Nulidade, Ausência de Pressupostos de Constituição e Desenvolvimento]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[EDWARD DE FIGUEIREDO CRUZ - CPF: 286.800.901-82 (ADVOGADO), CLAUDIO DALL AGLIO GAI - CPF: 027.934.400-78 (AUTOR), JOCELIA MARIA SANTOS GAI - CPF: 180.651.120-72 (AUTOR), CARLOS ROBERTO SIMONETI - CPF: 213.363.429-00 (REU), NELI DEDONATI SIMONETI - CPF: 593.118.431-72 (REU), JOAO CARLOS HIDALGO THOME - CPF: 068.114.198-06 (REU), AFONSO HENRIQUE MAIMONE (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO HELIO RODRIGUES DO PRADO FILHO (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO VIEIRA - CPF: 104.715.371-87 (ADVOGADO), AFONSO HENRIQUES MAIMONI - CPF: 169.366.988-91 (ADVOGADO), ANTONIO HELIO RODRIGUES DO PRADO FILHO - CPF: 807.329.331-53 (ADVOGADO), JOAO CARLOS HIDALGO THOME - CPF: 068.114.198-06 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AS PRELIMINARES E, NO MÉRITO, POR IGUAL VOTAÇÃO, JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO RESCISÓRIA, COM APLICAÇÃO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.

E M E N T A

AÇÃO RESCISÓRIA – PRELIMINARES DE OFENSA AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL E AUSÊNCIA DE PEDIDO DE NOVA DECISÃO – REJEITADAS - PRETENSÃO DE
DESCONSTITUIÇÃO DE ACÓRDÃO DE DESPROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO - EXTINÇÃO DA AÇÃO ANULATÓRIA NOS TERMOS DO
ARTIGO 267, III E §1o DO CPC/73
- INÉRCIA DOS AUTORES EM ATENDEREM O COMANDO JUDICIAL – INTIMAÇÃO VIA DJE E PESSOALMENTE – EXIGÊNCIA DO PARÁGRAFO 1o DO ARTIGO 267 DO CPC/73 (ARTIGO 485, CPC/15) OBSERVADA – ABANDONO DE CAUSA CONFIGURADO – AÇÃO RESCISÓRIA IMPROCEDENTE.

Conforme estabelece a E
menda Regimental n. 29/2017,

o § 1o do artigo 16 do RITJ-MT passou a vigorar nos seguintes termos: “
As ações rescisórias contra acórdãos originários da 1a e 2a Câmaras Cíveis Isoladas serão processadas e julgadas pela 2a Turma de Câmaras Cíveis de Direito Privado
e as da 3a e 4a Câmaras Cíveis Isoladas pela 1a Turma de Câmaras Cíveis de Direito Privado, a fim de que a escolha do relator recaia em desembargador que não haja participado do julgamento rescindendo
”.

“(...) Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, o pedido deve ser extraído a partir de interpretação lógico-sistemática da petição inicial, ou seja, da análise de todo o seu conteúdo e não apenas da rubrica específica. 3. Incidência da Súmula 283/STF, dada a subsistência de fundamentos inatacados aptos a manter a conclusão do aresto impugnado. Precedentes. 4. Agravo interno desprovido”
(AgInt no REsp 1736501/RO, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/09/2019, DJe 07/10/2019).

O artigo 267, III e §1o do CPC/73, vigente à época dos fatos, estabelecia que: “
Extingue-se o processo, sem resolução de mérito: III - quando, por não promover os atos e diligências que Ihe competir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; § 1
o
O juiz ordenará, nos casos dos ns. II e Ill, o arquivamento dos autos, declarando a extinção do processo, se a parte, intimada pessoalmente, não suprir a falta em 48 (quarenta e oito) horas
.”

Expedida intimação via DJE e pessoalmente para os autores efetuarem o recolhimento das custas complementares sob pena de extinção, nos termos do artigo 267, III e §1o do CPC/73, e deixam de cumprir o comando judicial, de rigor a improcedência da ação rescisória, em razão da ausência de
violação manifesta de norma jurídica e erro de fato (artigo
966, V e VIII do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2020